Tribunal: CARF
Processo: 13896.902554/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902554/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.400 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902554/2015-42
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902554/2015-42

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
constantes nos autos e aplicação das determinações do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da
Súmula CARF no 164, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.042, proferido, em 31
de janeiro de 2018, pela 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório sob o argumento de
ausência de comprovação de sua liquidez e certeza.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por intermédio da
qual o contribuinte compensou estimativa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) referente a fevereiro de 2014 com suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente a
agosto de 2013, código de receita 2484, no valor original de R$ 40.258,45 na data de
transmissão, decorrente de Darf de R$ 50.188,15 (sendo R$ 46.218,03 de principal, R$
3.507,94 de multa e R$ 462,18 de juros), arrecadado em 23/10/2013.
2. Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado a
débito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o
crédito inexistente.
3. Cientificado da decisão por via postal em 12/05/2015 conforme fl. 85, em 10/06/2015
o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 5, instruída com
os documentos às fls. 6 a 71, onde argumenta que:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902554/2015-42

3.1. Apurou CSLL de R$ 66.428,67 e efetuou o pagamento deste valor via dois Darfs:
R$ 50.188,15 (com incidência de juros e de multa), no dia 23/10/2013, e R$ 20.210,64,
no vencimento;
3.2. Ao refazer os cálculos, verificou que o valor correto do tributo seria 26.170,22,
conforme sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Em razão disso apresentou a Dcomp objeto dos autos para solicitar o crédito de
pagamento a maior de R$ 40.258,45;
3.3. Após receber o despacho decisório verificou que não havia retificado a DCTF para
adequá-la à DIPJ, medida que adotou imediatamente;
3.4. O procedimento administrativo é regido pelo princípio da verdade material. Nesse
sentido é uníssona a doutrina e decisão administrativa.”
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/REC manteve a decisão recorrida e julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, sob o argumento de que não se encontravam nos
autos elementos, tais como os livros contábeis e fiscais, que possibilitassem a verificação do
pagamento indevido a maior e, por conseguinte, o reconhecimento do direito creditório
pleiteado, decorrente de DCTF que foi preenchida com erro.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“II. DOS FATOS
2.1 Trata-se de decisão decorrente, originariamente, de PER/DCOMP não homologada
em função de suposta inexistência de crédito.
2.2 Como esclarecido em sua manifestação de inconformidade, a recorrente apurou
incorretamente o montante de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL para
o período de apuração de agosto de 2013, no total de R$ 66.428,67 (sessenta e seis mil,
quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos). Não à toa, quando procedeu
ao recolhimento do tributo, o fez em atraso – razão pela qual computou os consectários
legais correspondentes – e por meio de dois DARFs: o primeiro, no valor de R$
50.188,15 (cinquenta mil, cento e oitenta e oito reais e quinze centavos), no qual foram
computados multa e juros, e o segundo, no de R$ 20.210,64 (vinte mil, duzentos e dez
reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrado à fl. 34, na DCTF originária
da recorrente.
2.3 Porém, ao reanalisar as contas do período, a recorrente apurou que o valor correto a
ser recolhido era de R$ 26.170,22 (vinte e seis mil, cento e setenta reais e vinte e dois
centavos), informando-o em sua Declaração de Informes Econômico- Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ referente ao calendário de 2013, o que se vê à fl. 44.
2.4 Desta forma, apurada a diferença de R$ 40.258,45 (quarenta mil, duzentos e
cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), a recorrente buscou por meio da
PER/DCOMP no 26352.30523.210514.1.3.04-8338, compensar este crédito com débito
de IRPJ cuja apuração remonta a fevereiro de 2014, consoante fl. 79.
2.5 Contudo, sem que houvesse retificado a DCTF anteriormente apresentada (fls.
18/41) – que divergia da DIPJ do período –, a recorrente foi intimada em 12 de maio de
2015 a respeito da não homologação pela suposta inexistência de crédito em seu
benefício, haja vista o pagamento de R$ 50.188,15 permanecer alocado no débito de
CSLL apurado em agosto de 2013.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902554/2015-42

2.6 Ato contínuo à intimação, a recorrente retificou, em 8 de junho de 2015 (fl. 46), a
DCTF do período, para que nesta constassem o valor correto de CSLL, ou seja, R$
26.170,22, compatibilizando-a com a DIPJ, e a diferença a maior erroneamente
recolhida, vide fl. 63.
2.7 Dado o despacho denegatório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, na qual explicou (e comprovou documentalmente) a sucessão de fatos
apresentada e requereu a reforma da decisão denegatória.
2.8 Entretanto, a 4a Turma da DRJ/REC negou provimento à manifestação, sustentando,
em suma: a ineficácia da DCTF retificadora, em função da ausência de espontaneidade
da recorrente, e; a ausência de provas do preenchimento equivocado da DCTF
originária. Razões pelas quais se apresenta o presente recurso.
III. DA PREMISSA FUNDAMENTAL: PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
3.1 A fim de se demonstrar de modo irrefutável a incorreção da fundamentação das
decisões denegatórias, faz-se necessário apresentar princípio basilar do processo
administrativo, em especial o fiscal/tributário, que direcionará a análise dos documentos
juntados aos autos e daqueles que seguem em anexo (documentos 01, 02, 03 e 04): a
verdade material dos fatos.
3.2 Tal princípio norteia não apenas análise de provas bem como o procedimento da
autoridade julgadora, que deve buscar, na seara tributária, a ocorrência de fatos
suficientes a manter ou glosar a exigência fiscal. (...)
3.4 Detalhadamente no que tange à apresentação de documentos no decorrer do
processo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, corroborando os
ditames da doutrina, prevê que tais provas não devem carecer de análise e valoração
detidas, independentemente do instante em que juntadas: (...)
3.5 Logo, verificada a imprescindibilidade de cada documento – frise-se, tanto os
acostados como os que agora o são –, torna-se medida de ordem a análise minudente
destes, para que, ao final, estejam ratificadas os argumentos desenvolvidos pela
recorrente.
IV. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
4.1 Como dito, a decisão atacada se fundamenta na ineficácia da DCTF retificadora e na
ausência de provas a legitimar a retificação realizada (que ensejou a redução do
montante de IRPJ devido em agosto de 2013). Ainda, aquela reportou os artigos 7o,
parágrafo 1o5, do Decreto no 70.235, de 1972, e 9o, § 2o, I e II, da Instrução Normativa
RFB no 1.1106, de 2010, como hábeis a legitimar a repelir a homologação da
PER/DCOMP.
4.2 Todavia, se analisadas de modo preciso, como restará ao final demonstrado, tais
palavras caem por terra, à medida em que a recorrente desenvolve os motivos para a
inevitável reforma do acórdão.
4.3 Inicialmente, os dispositivos transcritos à fl. 91 não podem conduzir ao raciocínio
de que a mera forma e a eventual falta de espontaneidade da recorrente seriam causas
suficientes à glosa de seu crédito, independentemente do que de fato ocorreu, criando-
se, destarte, uma realidade paralela, sem amparo em lei.
4.4 Veja-se que a espontaneidade, ou sua falta, não pode levar, aqui, a conclusões que
fujam da realidade dos fatos. E mais, não se pode imputar à recorrente causa de
exclusão de seu direito creditória que não encontra guarida em lei.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902554/2015-42

4.5 Além do mais, tanto a Instrução Normativa no 1.110, de 2011, quanto a de no
1.5998, de 2015 – que a revogou (e a substituiu) –, como destacado à fl. 92, preveem,
coincidentemente, no artigo 9o, § 3o, de cada uma, que a retificação dos valores das
DCTFs deve ser promovida pela Receita Federal, mesmo nos casos em que houver
alteração – leia-se, diminuição – do débito objeto de fiscalização, se patente o erro de
fato no preenchimento da declaração e dentro do lapso decadencial fazendário. Ainda, a
retificação deve ser promovida no prazo de cinco anos9 – o que foi observado pela
recorrente.
4.6 Desta forma, apesar de não se caracterizar como espontânea, a retificação
promovida pela recorrente deve ser acatada pela Receita, pois compatível e evidenciada
por seus livros contábeis – que seguem anexos ao presente –, o que, a um só tempo,
serve também para repelir qualquer questionamento referente à suposta ausência de
provas de seu erro, ao preencher a primeira declaração.
4.7 Neste aspecto, observe-se que o Livro de Apuração da CSLL (documento 03)
apresenta a composição do valor tributável referente a agosto de 2013:
(...)
4.8 Observe-se que na conta no 32102001, “Provisão para Imposto de Renda Diferido”,
a recorrente lançou, inicialmente, um valor incorreto, o de R$ 474.117,31 (quatrocentos
e setenta e quatro mil, cento e dezessete reais e trinta e um centavos), quando o correto
seria o de R$ 1.113,140,25 (um milhão, cento e treze mil, cento e quarenta reais e vinte
e cinco centavos), cuja diferença é de R$ 639.022,94 (seiscentos e trinta e nove mil,
vinte e dois reais e noventa e quatro centavos).
4.9 Cumpre informar que o valor correto da conta no 32102001 pode ser encontrado no
balancete de agosto da recorrente (documento 01), especificamente na subconta no
32.102.001 e na conta no 32102, ambas sob o título de “Provisão para Imposto de Renda
Diferido”.
4.10 Ainda, a recorrente procede ao controle deste tipo de conta – tanto dos lançamentos
a crédito da provisão como daqueles a débito dos respectivos estornos –em seu Livro
Razão (documento 04), verificando-se a exatidão do valor (R$ 1.113,140,25) a partir
dos cálculos efetuados entre os registros a crédito e a débito, especialmente às linhas
“Total da Coluna”, “Total do Razão” e “Total Contabilizado”.

4.11 Retornando-se ao Livro de Apuração da CSLL, o lançamento de um valor a menor
no cômputo das exclusões minora o seu total no exato valor da diferença do parágrafo
4.8, qual seja, R$ 639.022,94 (seiscentos e trinta e nove mil, vinte e dois reais e noventa
e quatro centavos) – resultado, agora, da subtração entre R$ 25.371.784,25 (valor total
correto das exclusões) e R$ 24.732.761,31 (valor total incorreto das exclusões) –, o que
denota a ausência de outras ajustes à conta de exclusões, razão pela qual se comprova
o mero erro no registro de valores.
4.12 Ademais, com o intuito de comprovar o simples erro de preenchimento da
recorrente, note-se que os lançamentos contábeis seguintes ao “Total das Exclusões”
estão viciados pela distorção dos valores.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902554/2015-42

4.13 Tome-se, exemplificativamente, a diferença de valores da linha “Resultado
Ajustado”, que corresponde à diferença apurada entre os valores incorreto e correto da
conta “Provisão para Imposto de Renda Diferido” (R$ 639.022,94). E, não só, a
diferença resultante entre as compensações por base negativa (limitado a 30% do lucro
do período) equivale a 30% (trinta por cento) da diferença entre as contas da provisão
em evidência (R$ 191.706,88).
4.14 Logo, mantendo-se o raciocínio exposto, percebe-se que a base de cálculo da
CSLL está distorcida – majorada, em razão de lançamento a menor na conta de
exclusões –, bem como a própria “Provisão Contribuição Social” e o montante de CSLL
a ser recolhido (“Contribuição Social a Recolher”), pois mantidos os montantes de
contribuições a compensar (conta no 11304005), retida por órgãos públicos (conta no
11304006), antecipada (conta no 11304007) e retida (conta no 11304008).
4.15 Noutro aspecto, vale mencionar que a declaração retificadora enviada pela
recorrente não possui pendências e se encontra ativa junto ao sistema da Receita Federal
(documento 05), o que, por si só, corrobora a boa-fé da recorrente e os argumentos até
aqui aduzidos.
4.16 Deste modo, foram preenchidos os requisitos do parágrafo 3o em realce, isto é,
torna-se patente o erro de fato da recorrente na elaboração da DCTF originária, dentro
do prazo decadencial da Fazenda Pública, compelindo, assim, a Receita Federal a
proceder à retificação dos valores e à homologação da compensação realizada.
4.17 Como se não bastasse, merece transcrição a própria orientação da Receita Federal
quanto à possibilidade e à legitimidade da retificação, que se deu por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 2015 (...)
4.19 No mais, vale ressaltar que esta forma de sedimentação do entendimento da
Procuradoria deve ser qualificado como norma complementar tributária, em
consonância com o artigo 100, inciso I do Código Tributário Nacional – CTN11,
vinculando a atuação da Autoridade Administrativa.
4.20 Também nesta direção, o CARF recepciona e aplica este tipo de norma, como se
depreende dos acórdãos nos 3401-003.99712 e 2202-003.96513.
4.21 Por fim, ainda no que tange ao CARF, a fim de sedimentar as razões apresentadas,
dois pontos merecem atenção: (i) a necessidade de análise da declaração retificadora,
sob pena de anulação da decisão; (ii) a validade de todos os elementos de prova
passíveis de análise, para que se atinja a verdade material dos fatos.
4.22 Quanto ao primeiro, destaque-se trecho do voto condutor do acórdão no 3403-
003.367: (...)
4.24 Assim, deve-se concluir que todos os documentos hábeis a se comprovar o erro de
fato da recorrente merecem apreciação e manifestação, independentemente do momento
em que juntados, mesmo que, se necessário, proceda-se à conversão do julgamento em
diligência16.
V. DO PEDIDO
5.1 Do exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso voluntário,
reconhecendo-se o crédito da recorrente e homologando-se a compensação pleiteada.”
É o relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902554/2015-42

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informado na Declaração de Compensação relativo a suposto crédito de pagamento indevido ou
a maior de estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente a agosto
de 2013, código de receita 2484, no valor original de R$ 40.258,45 na data de transmissão,
decorrente de Darf de R$ 50.188,15 (sendo R$ 46.218,03 de principal, R$ 3.507,94 de multa e
R$ 462,18 de juros), arrecadado em 23/10/2013.
Porém, a compensação não foi homologada pela Unidade de Origem e a DRJ
manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
“(...)
6. Na espécie, na DCTF entregue até a data da ciência do despacho decisório foi
declarado débito equivalente ao montante recolhido, conforme reconhecido pelo
contribuinte em sua contestação. Assim, tendo em vista o contexto de utilização integral
do Darf objeto da Dcomp, há que se considerar que a decisão foi acertada.
7. O contribuinte argumenta que cometeu erro no preenchimento da DCTF original,
apresentando DCTF retificadora após a ciência da decisão para compatibilizá-la ao
montante apurado na DIPJ.
8. Tendo em vista que a DCTF retificadora foi entregue após a ciência do despacho
decisório, na data de sua transmissão o contribuinte não estava mais amparado pela
espontaneidade. A retificadora, embora válida, não produz efeitos no que se refere ao
tributo objeto da compensação, e, por conseguinte não serve como prova da existência
do crédito de pagamento indevido ou a maior.
9. Esse entendimento está amparado no disposto no §1o do art. 7o do Decreto no 70.235,
de 1972, e no § 2o do art. 9 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.110, de 2010 (vigente
à época da retificação): (...)
10. Nesse sentido, ainda, a Súmula no 33 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), que, embora trate de lançamento de ofício, é aplicável também ao
despacho decisório relativo à compensação pois ambos decorrem de procedimento
fiscal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
11. Não obstante a DCTF retificadora ser intempestiva, o §3o do art. 9o da IN RFB no
1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas
as seguintes condições: (i) prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da
declaração, e (ii) que esta retificação ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário correspondente à declaração: (...)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902554/2015-42

12. Ademais, independentemente de ser possível ou não a retificação de ofício do débito
informado na DCTF em função do atendimento ou não do requisito da extinção do
direito de constituição do crédito tributário, é devido considerar a disposição do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, que estabelece ser passível de pedido de restituição (e,
por conseguinte, de compensação) valor pago indevidamente em função de erro de fato
cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF): (...)
13. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a apresentação da
Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no preenchimento da DCTF
original, a análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o montante
correto do tributo.
14. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF é ônus do
contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235,
de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de
manifestação de inconformidade contra não homologação de compensação em virtude
do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de
2003), que exige a instrução da contestação com as provas documentais das alegações
apresentadas.
15. Na espécie, como visto, a única prova carreada aos autos para comprovar o erro de
preenchimento da DCTF original foi a cópia da DIPJ.
16. Em função disso, é devido esclarecer que essa declaração por si só não tem força
probatória haja vista que, diferentemente da antiga declaração de rendimentos da pessoa
jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos apurados representavam confissão de
dívida nos termos do art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, a declaração que a substituiu,
atual DIPJ, possui apenas valor informativo, haja vista nova redação dada pela IN SRF
no 14, de 2000.
Nesse sentido a Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
"A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado".
17. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração
contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é necessário que ele traga
aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de
interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao julgador
administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado na
escrituração. Tal medida não foi adotada.
18. Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF
original, há que se considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho
decisório restou confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi integralmente
utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.”
Por sua vez, a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e juntou documentos para comprovar
o alegado visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida no
sentido de demonstração do o erro de fato no preenchimento da DCTF original.
Assim sendo, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente, em sede de recurso
voluntário, carreou autos seus documentos fiscais/contáveis, para comprovar as alterações
efetuadas em suas Declarações (DCTF e DIPJ), a redução da base de cálculo da CSLL e, por
conseguinte, a origem do crédito tributário pleiteado,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902554/2015-42

Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.
Ademais, a Súmulas CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as alterações

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902554/2015-42

promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser comprovadas através
de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa/manifestação de inconformidade:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.400 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902554/2015-42

Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos necessários
para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por
conseguinte, o crédito em discussão.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos constantes nos autos e aplicação das
determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 152
DF CARF MF
Original